Tribunal: TJDFT
Processo: 0750780-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750780-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HYLANA DE OLIVEIRA LACERDA AGRAVADO: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A., RONALDO BORGES TONACO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HYLANA DE OLIVEIRA LACERDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 176637307 do processo de origem), que, nos autos de ação de conhecimento movida em desfavor de ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. e RONALDO BORGES TONACO, processo n. 0711058-77.2020.8.07.0004, visando a condenação dos réus em indenização por danos materiais e morais, rejeitou a impugnação oferecida pela demandante, ao tempo em que homologou o laudo pericial elaborado por expert nomeado pelo juízo. Em suas razões recursais (Id 53890688), a autora agravante sustenta, em síntese, que “não obstante o conhecimento técnico da expert, descabida se faz a conclusão da respeitável perita judicial, conforme adiante demonstrado”. Diz que apesar de o perito ter concluído ser a autora portadora de doença degenerativa a requerente “desconhece qualquer doença degenerativa que possua”. Afirma que “o problema do quadril da Autora, após cirurgia, explicado como um problema do organismo não pode prosperar, tendo em vista que há relatório explicando que foi sobrecarga da cirurgia realizada. Além do mais, todos os exames informaram que pode ser devido à sobrecarga ou degenerativo, porém, devido a inversão de ônus da prova, a obrigação de comprovar que tal situação é por problema degenerativo, é prova que deve fazer, as partes Agravadas”. Ressalta, também, a existência de laudo demonstrando “que a Autora está com problemas reumatológicos, mas não existe nenhuma comprovação, pelo contrário, foi constatado que não existe nenhuma doença reumatológica por exames pedidos pela própria reumatologista. Aliás, os laudos dos exames do quadril e joelho deixam claro a sobrecarga pós cirúrgica”. Busca evidenciar os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal de urgência. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma em definitivo da r. decisão agravada “para suspender/remover a homologação da perícia judicial, determinando ao Juízo a quo intime o perito judicial para que informe e demonstre como chegou à conclusão de que a Agravante possui doença degenerativa.” Sem preparo por força do deferimento da gratuidade de justiça na origem (Id 52964677). É o relatório. Decido. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade recursal, a quem incumbe não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III, CPC). Ao exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Em que pese toda a argumentação desenvolvida pela autora agravante, depreende-se que ela não se conforma com a homologação do laudo pericial elaborado por “expert” nomeado pelo d. Juízo “a quo”. Nos termos do rol descrito no artigo 1.015 do CPC, não existe previsão para sua interposição contra decisão que, na fase de conhecimento, homologa laudo pericial. Confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Infere-se dos dispositivos legais acima transcritos que, exceto na hipótese de redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, § 1o, do CPC – o que não é a situação dos autos – a homologação ou não da prova pericial não está elencada nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Com feito, a efetiva verificação de violação ao postulado do contraditório, importando eventual cerceamento de defesa, poderá ensejar a cassação da sentença e o retorno do processo à origem, para a regular instrução, inclusive para produção da prova desejada pela parte agravante, se eventualmente vier a ser alegada em preliminar de apelação, conforme previsão do artigo 1.009, § 1o, do CPC, e acolhida a arguição pelo tribunal. No ponto, colham-se os seguintes julgados deste egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1693025, 07312299620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023) – grifo nosso “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL E IMPROCEDÊNCIA DE IMPUGNAÇÕES. FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL NA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, através do julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que o rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para interposição de Agravo de Instrumento pode sofrer mitigação quando for verificada urgência da medida pleiteada. 2. Pretensão referente à reforma do conteúdo do trabalho pericial, realizado na Fase de Conhecimento, não demonstra urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a permitir sua análise na via limitada do Agravo de Instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1338852, 07522370320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021) – grifo nosso “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015/CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO "A QUO" QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O novo Código de Processo Civil não suprimiu da parte o direito de se insurgir contra os atos judiciais não contemplados no rol do art. 1.015, apenas deixou para outro momento a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, §1o). 3. Como o caso dos autos trata de insurgência contra decisão que homologou o laudo pericial de fixação de aluguel, não há que se falar em admissão do agravo de instrumento interposto, uma vez que a referida matéria não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 4. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.” (Acórdão 1242606, 07120395520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) – grifo nosso Noutra perspectiva, ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (tema n. 988 – REsp. n. 1.696.396/MT e REsp. n. 1.704.520/MT), ao caso em apreciação não se constata essa situação processul. Com efeito, a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, o de demonstrar, fundamentadamente, a irreversibilidade ou a inutilidade da apreciação da questão atacada neste recurso em eventual julgamento de apelação. Não há a alegada urgência, de modo a justificar a excepcional cognição do agravo de instrumento, porque não demonstrado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo. A propósito, trago à colação julgados deste egrégio TJDFT no mesmo sentido expressado nesta decisão: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC. 2. O CPC/2015 não suprimiu da parte o direito de se insurgir contra os atos judiciais não contemplados no rol do art. 1.015, apenas deixou para outro momento a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009/§ 1o). 3. A prova e sua consideração não são um fim em si mesmo, eis que ao Magistrado cabe apreciá-la segundo o princípio do convencimento motivado - art. 371/CPC, sendo certo que a sua valoração, como também a própria higidez da prova produzida, poderão ser questionadas em preliminar de recurso de apelação. 4. A mitigação ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, estabelecida pelo e. STJ e constante do Tema 988, tem como requisito "a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", o que não é o caso dos autos, cuja matéria arguida - inutilidade da prova pericial, poderá ser impugnada em preliminar do recurso em questão. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1415663, 07213552420218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022) – grifo nosso “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposto agravo interno contra decisão da relatora que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de previsão legal que autorizasse o manejo da espécie recursal escolhida. 2. O agravo de instrumento restou amplamente modificado quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de "decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação", desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas, nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. 3. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. 4. A admissibilidade excepcional do agravo de instrumento para situações estranhas às previstas no art. 1.015 do CPC demanda a comprovação bastante de dano grave e imediato que, para todos os efeitos, inviabilize a própria discussão inaugurada pela decisão recorrida em momentos posterior à sua prolação, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 4.1. Importa destacar que a parte agravante não trouxe qualquer fundamento diverso, vale dizer, não forneceu compreensão que supere o entendimento desta Relatora, seja porque, a decisão recorrida se refere a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal, hipótese não elencada nos incisos do artigo 1.015, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1345272, 07080220520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021) – grifo nosso Posta a questão nestes termos, não se aplicando, ao caso, as hipóteses dos incisos I a XIII e do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, assim como não verificada situação de urgência para ensejar a mitigação da regra da taxatividade, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com apoio no artigo 932, III, do CPC, c/c artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto manifestamente incabível. Comunique-se ao d. Juízo a quo. P.I. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator